Tribunal: TJDFT
Processo: 0738344-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ADOÇÃO DE FRAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. NÃO CABIMENTO. Hipótese em que o tráfico interestadual de drogas foi confessado pela acusada, que transportava, de Manaus para o Rio de Janeiro, 9.765g de maconha, estando provada a materialidade e a autoria do crime. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231, e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal. A quantidade de droga apreendida demonstra a relevante colaboração da acusada para o tráfico ilícito de entorpecentes, sendo inviável o acolhimento do pedido de incidência de fração mais favorável quando da aplicação do disposto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.